Tribunal: STF
Processo: RE 89786
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. VENDA DO BEM DADO EM GARANTIA. O ART. 6 DO
DECRETO-LEI N. 911/69 NÃO FORNECE SUPORTE AO ENTENDIMENTO DE QUE A
SUB-ROGAÇÃO, ASSEGURADA AO AVALISTA QUE PAGA A DIVIDA, ESTEJA
CONDICIONADA A SUA NOTIFICAÇÃO DA VENDA DO BEM. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.